Tribunal: TJBA
Processo: 0045995-72.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045995-72.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Marcelo Bittencourt Amaral

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA

APELADO: Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PATRICIA SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES, ROMULO DE ALBUQUERQUE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão exarado em apelação cível que, por maioria, o Colegiado acompanhou a divergência suscitada pela desembargadora vistora, afastando a preliminar suscitada.

II - Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

III – O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

IV- Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045995-72.2010.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE
Marcelo Bittencourt Amaral
e como EMBARGADO
Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.